Tribunal: TJDFT
Processo: 0705226-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705226-36.2024.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CYL MIQUELINA BATISTA CARVALHO GEDDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por CYL MIQUELINA BATISTA CARVALHO GEDDA contra a r. decisão de ID. 55892680, proferida por esta Relatoria, na qual fora indeferido o efeito suspensivo ao recurso, que pretendia manter ação ajuizada em desfavor do Banco do Brasil na Justiça do Distrito Federal, muito embora ajuizada em decorrência de negócio jurídico firmado em Jataí/GO, em relação a autora residente em Goiânia/GO. Em suas razões recursais (ID. 56005325), a agravante alega que o ajuizamento da ação no TJDFT encontra escopo legal na regra geral de competência, bem como se trata de modalidade relativa de fixação de competência, em relação a qual não é possível declinar de ofício. Aduz que a decisão recorrida está em desconformidade com a jurisprudência do TJDFT e do c. STJ, notadamente em relação à possibilidade de ajuizamento da liquidação e do cumprimento de sentença no foro em que fora julgada a ação coletiva - Ação Civil Pública recebeu o no 0008465-28.1994.4.01.3400. Considera violada a Súmula n. 23 do TJDFT e conclui que o consumidor poderá escolher o foro prolator da decisão exequenda para iniciar a fase satisfativa. Com esses argumentos, requer o exercício do juízo de retratação, a fim de que a decisão seja reconsiderada e, no mérito, postula a reforma para que seja concedido o efeito suspensivo ao recurso. É o relatório. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pela agravante, não se observa qualquer circunstância apta a justificar a retratação em relação à decisão que não concedeu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No caso, não se controverte que o argumento do ajuizamento no foro em que a ação coletiva fora processada e julgada não é absoluto, e desafia a demonstração de relação mínima da liquidante com o Distrito Federal. Em outras palavras, o ajuizamento é possível, mas não é obrigatório ou impositivo, a não ser que demonstrado que há benefício decorrente da competência que seja implicitamente extensível ao exequente, neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INCOMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. ESCOLHA ARBITRÁRIA DO FORO. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO. JUIZ NATURAL. SÚMULA N.33 STJ. DISTINGUISHING. NOTA TÉCNICA No 8/2022 CIJDF. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. ATIVIDADE PRODUTIVA. 1. Para que seja possível o ajuizamento da demanda acerca da ação civil pública n. 94.008514-1 - que tratou de índices cobrados em operações de crédito rural - no Distrito Federal é necessário que as partes tenham relação com o foro escolhido. No caso em análise, não há a demonstração de qualquer elemento fático que possa justificar a opção dos autores pelo foro de Brasília. 2. A escolha arbitrária do foro da sede da instituição financeira fere tanto o princípio constitucional do juiz natural e, portanto, a própria Constituição Federal; quanto a coerência do sistema normativo; de forma que a competência passa a ser absoluta, sendo possível o reconhecimento pelo Juízo a qualquer tempo ou grau de jurisdição. 3. Em relação à alegada relação consumerista, destaco o entendimento de que as cédulas de crédito rural foram emitidas com o intuito de estimular a atividade produtiva, não se configurando o beneficiário/produtor como destinatário final da operação financeira. Logo, disposições do Código de Defesa do Consumidor não são aplicáveis ao caso concreto. 4. O Enunciado da Súmula 33 do col. STJ não deve servir de salvo-conduto para que o foro seja escolhido de forma aleatória, sem que haja qualquer fator de ligação entre a parte e a Justiça local ou sem que a situação se amolde a um dos critérios legais, como ocorre no caso em análise. 5. A Nota Técnica CIJDF no 8/2022 destaca que em ações pessoais que tenham como réus pessoas jurídicas personalizadas e que versem sobre atos ou negócios jurídicos celebrados no âmbito de determinada agência ou sucursal, o foro competente é o do lugar onde se acha a referida agência ou sucursal, na forma do artigo 53, III, "b" do Código de Processo Civil, e não o de sua sede (artigo 53, III, "a" do Código de Processo Civil), posto que este critério é subsidiário e tem aplicação apenas quando não incidir a hipótese específica prevista na mencionada alínea "b". 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1805996, 07276536120238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no PJe: 16/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA AJUIZADA EM DESFAVOR DO BANCO DO BRASIL EM BRASÍLIA/DF. CONTRATO DE FINANCIAMENTO FIRMADO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. COMPETÊNCIA DO FORO DA AGÊNCIA ONDE FOI CONCEDIDO O CRÉDITO RURAL E EMITIDA A CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIVERSOS ESTABELECIMENTOS. REGRA DO ART. 75, § 1o DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. Os autores/agravantes apresentaram pedido de liquidação de sentença coletiva tendo como título o acordão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.319232-DF) na Ação Civil Pública 94.008514-1, que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília do Distrito Federal, pelo qual reconhecida a responsabilidade do Banco agravado, da União e do Banco Central do Brasil pela aplicação do índice monetário de 84,32% (IPC) nas cédulas de crédito rural em março de 1990, quando o correto seria 41,28% (BTNF), tendo sido condenados de forma solidária a devolver o valor cobrado indevidamente dos devedores daqueles títulos. 2. A liquidação e a execução individual de sentença proferida em ação coletiva podem ser propostas no foro do domicílio do consumidor conforme art. 103 do Código de Defesa do Consumidor. 2.1. E o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, assentou a tese vinculante de que "a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC)" (REsp 1243887/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). 3. Nesse passo, é prerrogativa do consumidor escolher ajuizar a liquidação ou execução individual da Sentença Coletiva no foro de seu domicílio e no foro do domicílio do executado. A intenção do legislador, portanto, foi a de beneficiar o consumidor, facilitando a sua defesa nas ações judiciais, porém se o consumidor abre mão desse favor legal, não pode fazê-lo de acordo com sua conveniência e sem qualquer justificativa plausível, pois, se, por um lado, o consumidor tem o direito de escolher se vai ajuizar a ação em seu domicílio ou não, por outro, essa escolha deve ser de acordo com a previsão da norma processual, não pode ferir o princípio do Juiz natural. Ou seja, não é possível fazer a escolha sem observância das regras de competência de dispostas no Código de Processo Civil, pois há um interesse público maior que é o da melhor distribuição da função jurisdicional já fixada pelo Legislador. 3.1. Essa limitação na escolha foro pelo consumidor tem uma causa muito simples, qual seja, as regras processuais não são de direito privado, na qual a parte pode dispor conforme seu interesse. Ao contrário, o processo está inserido no âmbito do direito público, pois é por meio dele que o Estado se manifesta com o objetivo de fazer valer o ordenamento jurídico. 3.2. Desse modo, a facilitação da defesa dos direitos do consumidor em juízo mitiga o rigor da regra de competência funcional entre o juízo da execução e o da condenação, sendo, porém, vedada a escolha aleatória de foro sem observar as regras de competência. 4. No caso, os autores não residem em Brasília/DF, tampouco a Cédula de Crédito Rural foi firmada com o Banco agravado em agência desta localidade, e a parte autora optou por demandar perante o Poder Judiciário do Distrito Federal ao só fundamento de que aqui está localizada a sede do Banco do Brasil com quem contratou empréstimo bancário. 4.1. Ocorre que o só fato de a instituição financeira no Distrito Federal estar sediada não é suficiente para determinar a competência na Circunscrição de Brasília, pois a regra do foro do lugar da sede da pessoa jurídica deve ser interpretada em conjunto com o disposto no Código Civil. Isso porque o art. 53, III, "a" do CPC dispõe que "é competente o foro do lugar onde está a sede, para ação em que for ré pessoa jurídica". Todavia, o art. 75, § 1o do Código Civil estabelece que, "tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados". 5. No ponto, cabe mencionar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, definida quando da análise de processo em que se discutia o foro competente quando a obrigações assumidas por filial da pessoa jurídica, no sentido de que "o domicílio da pessoa jurídica é o local de sua sede, não sendo possível o ajuizamento da ação em locais nos quais a recorrente mantém suas filiais se a obrigação não foi contraída em nenhuma delas". 5.1. No caso, a Cédula de Crédito Rural que originou a obrigação de pagar reconhecida no título exequendo não foi contraída na sede do Banco do Brasil, mas sim na agência bancária de Xinguara/PA, como indicado pelo Juízo na origem. Portanto, se a obrigação foi contraída nas respectivas agências, o foro competente é do local "onde se acha agência ou sucursal", nos termos do art. 53, III, alínea b do CPC. 5.2. Além disto, o Banco do Brasil tem agências bem estruturadas em todo o território nacional, portanto, cabível o ajuizamento da ação no foro de residência do consumidor ou na cidade da agência onde o contrato foi firmado e a obrigação seria cumprida, não havendo motivo que justifique a manutenção do pedido de cumprimento de sentença no foro de Brasília/DF. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1806962, 07370496220238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no DJE: 6/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA E INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ESCOLHA ABUSIVA E ALEATÓRIA DO FORO. PRINCÍPIO DA COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. FACILITAÇÃO DA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO. I. Os autos originários têm por base a liquidação provisória e individual de sentença decorrente de cédula de crédito rural emitida pela agência do Banco do Brasil S.A., situada na cidade de Goiânia/GO (a qual também corresponde ao atual domicílio do agravante/consumidor). II. Não observada a competência exclusiva do domicílio da parte consumidora, conjugada com a especialidade da situação da letra "b" (local da agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu, aqui a pretensa entrega dos extratos da operação e "slips" da evolução dos débitos) do inciso III do artigo 53 do Código de Processo Civil. III. Conforme as recomendações constantes da Nota Técnica 8/2022, emitida pelo Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a admissão da "eleição de foro" aleatória não apenas inverteria os valores que norteiam a ordem dos critérios legais de determinação de competência (relativa e exclusiva do consumidor), como violaria certas prerrogativas constitucionais, a exemplo do número de juízes na unidade jurisdicional ser proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população (art. 93, inciso XIII), a alteração da organização e da divisão judiciárias (art. 96, inciso II, "d") e a competência dos tribunais (artigo 125, § 1o). IV. Diante da presente caracterização de escolha aleatória e abusiva do órgão julgador, mostra-se acertada a decisão de origem de declínio de competência. V. Agravo desprovido. (Acórdão 1799413, 07415210920238070000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no DJE: 22/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) À míngua de qualquer outra fundamentação não enfrentada pela decisão que não concedeu o efeito suspensivo, bem ainda considerando a inexistência de alteração fática desde a análise em sede de cognição sumária, INDEFIRO o pedido de retratação formulado pela agravante. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2024 às 17:24:56. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora